Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO CONSTATADA. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

2. A prisão domiciliar, prevista nos artigos 317 e 318 do CPP, não se afasta dos requisitos legais da prisão preventiva, sendo na verdade uma modalidade desta.

3. A prisão domiciliar lastreada no art. 318, II do CPP, exige condição de extrema debilidade por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.